Tribunal: TJMT
Processo: 1001547-59.2017.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001547-59.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, SIMPLES]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MR3 Mineração Eireli - EPP (JUIZO RECORRENTE), GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MR3 MINERACAO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.731.451/0001-61 (RECORRIDO), GILBERTO SIQUEIRA ARANTES - CPF: 694.011.791-15 (ADVOGADO), JUIZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA —
EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE DO SIMPLES NACIONAL
—
IMPETRAÇÃO
— PRAZO DE CENTO E VINTE (120) DIAS — DECADÊNCIA — CONFIGURAÇÃO.

Opera-se a decadência do direito de impetração, quando transcorrido o prazo de cento e vinte (120) dias, a contar da data da ciência inequívoca do contribuinte acerca da exclusão do Simples Nacional.

Sentença retificada
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 24697892), proferida em
mandado de segurança impetrado por
MR3 Mineração Eireli
–
EPP
contra ato do
Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
.

Na inicial, é alegado que ilegal é a exclusão do Simples Nacional, em razão de omissão de receita bruta, porque a venda de ativo imobilizado da empresa não compõe àquela.

A pretensão é pelo deferimento da segurança para que seja reenquadrada no Simples Nacional, com efeitos retroativos à data da exclusão.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Luiz Eduardo Martins Jacob (Id. 27750991), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...]
i
sto posto, consoante a fundamentação exposta, concedo a segurança pleiteada para determinar o reenquadramento definitivo da Impetrante no Simples Nacional com efeitos retroativos, bem como para declarar a ilicitude do ato que a excluiu do Simples Nacional, e, via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula no 512 do STF e no 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se.

Com fundamento no art. 14, §1o, da Lei no 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença. [...]. (Id. 24697892, fls. 4/5).

A apontada ilegalidade estaria materializada no documento nominado
termo de exclusão do Simples Nacional
, datado de
12 de maio de 2016
, cujo teor é, no que interessa, o seguinte:

[...] 1. Descrição do fato: A pessoa jurídica acima identificada fica notificada quanto à exclusão do Simples nacional por omissão de receita bruta, no ano calendário a que se referem os documentos relacionados no anexo.

Levantamento realizado utilizando informações de NFe(s), NFC-e(s) e CTe(s) constantes nas bases de dados do Estado e verificação, no Portal do Simples Nacional, da ausência de entrega de PGDAS-D (
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
) ou entrega com valor informado a menor, e consequente falta de recolhimento dos tributos federais, estaduais e/ou municipais.

2. Informações contidas no anexo: No anexo I estão discriminados os documentos fiscais eletrônicos que compõem a Receita interna auferida pelo contribuinte e os documentos fiscais eletrônicos que compõem as devoluções de vendas efetuadas pelo contribuinte.

3. Quadro demonstrativo: apresenta as informações consolidadas da Receita bruta auferida pelo contribuinte (Receita Bruta = Receita Interna – Devoluções), o valor da receita bruta declarada pelo contribuinte no PGDAS-D (
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional
) e a diferença apurada.

Período referência

Valor receita bruta interna

Valor receita declarada PGDAS-D

Diferença

06/2015

390.735,70

190.655,70

200.080,00

4. Da exclusão: A exclusão da condição de optante e o impedimento de permanência estão fundamentos nos dispositivos legais abaixo:

4.1 – Lei Complementar 123/2006, de 14 de dezembro de 2006:

4.1.1 – Caput e §1o ao §1o-D, do Art. 16;

4.1.2 – §3o e incisos I e II do § 15-A do Art. 18;

4.1.3 – Inciso I, V, e §1o, §6o e §9o do Art. 29;

4.1.4 – Inciso III e IV, do Art. 30;

4.1.5 – Inciso V, do Art. 31;

4.1.6 – §3o e caput do Art. 33;

4.1.7 – Art. 34;

4.1.8 – §§9o e 9o-A, do Art. 3o

4.2 – Resolução CGSN (
Comitê Gestor do Simples Nacional
) no 94/2011, de 29 de novembro de 2011:

4.2.1 – §2o, do Art. 16;

4.2.2 – Alínea d, inciso IV e §6o do Art. 76;

4.2.3 – Inciso I e §7o do Art. 15;

4.2.4 – Art. 17 e 17-A;

4.2.5 – Art. 12, §§ 1o ao 6o

4.3 – Lei Estadual 7.098, de 30 de dezembro de 1998:

4.3.1 Art. 17-B e 17-D. [...]. (Id. 24697857, fls. 1).

Desse ato, a impetrante teve ciência na data de
16 de maio de 2016
, conforme está consignado na decisão administrativa prolatada, em 21 de dezembro de 2016, que não admitiu a
impugnação ao termo de exclusão do Simples Nacional
, porque protocolado a destempo:

[...] Conforme consta no corpo da intimação 107907/1627/68/2016 o contribuinte tinha 15 dias contados da data da ciência (ciência em 16/05/2016) para impugnar o referido termo, sendo que só o fez em 21/12/2016.

Diante da intempestividade não admitimos o presente. [...]. (Id. 24697878, fls. 1).

E no caso, o
mandamus
foi impetrado em
23 de janeiro de 2017
, após transcorrido aproximadamente oito (8) meses da ciência inequívoca do ato de exclusão do Simples Nacional, data em que o direito de impetração de há muito estava fulminado pela decadência.

MANDADO DE SEGURANÇA – CONSUMAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL DE CENTO E VINTE (120) DIAS (LEI No 12.016/2009, ART. 23) – CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO DIREITO DE IMPETRAR MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

– Revela-se insuscetível de conhecimento a ação de mandado de segurança que foi ajuizada tardiamente, em momento no qual já se achava consumado o prazo decadencial de 120 dias a que se refere o art. 23 da Lei no 12.016/2009, que reproduziu, fielmente, o art. 18 da revogada Lei no 1.533/51, cuja validade jurídica foi reconhecida, pelo Supremo Tribunal Federal (RTJ 142/161 – RTJ 145/186 – RTJ 156/506, v.g.), em face da vigente Constituição da República. Precedentes. (STF, Segunda Turma, MS 32821/DF AgR, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de abril de 2015).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar a sentença para indeferir a segurança, com fundamento no artigo 10 da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020